Tribunal: STF
Processo: Rcl 41392
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Município de Iuiu/BA afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo nº 0000176-06.2018.5.05.0641, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395.
    Narra figurar como réu em ação ajuizada por José Cardoso da Silva visando o recebimento de verbas trabalhistas rescisórias, considerada a admissão sem aprovação em concurso público. Reporta-se à instituição, pela Lei nº 120/2001, de regime próprio dos servidores locais. Uma vez reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, aponta contrariado o assentado no precedente.
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar por meio da qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça especializada, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente a relação de cunho estatutário. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo em que proferida a decisão impugnada. Busca a cassação do ato e a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho.
    2. O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar interpretação conferida ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação dada pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar matéria de regime especial, jurídico-administrativa. 
    Da leitura do pronunciamento reclamado conclui-se não haver o interessado postulado o recebimento de valores decorrentes do referido regime. Buscou a condenação ao pagamento de parcelas de natureza celetista, como é o caso dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Inexiste contrariedade ao decidido no processo revelador do controle concentrado de constitucionalidade. Define-se a competência de acordo com a ação proposta. Se a causa de pedir é relação submetida à Consolidação das Leis do Trabalho, pretendendo-se verbas trabalhistas, o julgamento cabe à Justiça especializada. 
    Atentem para a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator